Tribunal: TJES
Processo: 0001495-45.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO SEM FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM 2008. PRAZO DECENAL NÃO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelos proprietários de imóveis contra o Município de Iúna, em razão do apossamento administrativo de área privada para implantação da Avenida Antônio Augusto de Oliveira, sem procedimento prévio expropriatório e sem o pagamento de justa e prévia indenização.

2)
A sentença recorrida recebeu a prescrição decenal da pretensão indenizatória com base na suposta ocupação do imóvel em 1996, nos termos da Lei Municipal nº 1.449/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo inicial do prazo prescricional aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer os critérios de cálculo da indenização e dos juros compensatórios e moratórios devidos em razão do apossamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O prazo prescricional de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil somente se inicia com o apossamento administrativo efetivo, ou seja, a ocupação de fato do imóvel pelo Poder Público, e não com a simples edição de norma autorizativa ou a realização de obras em áreas diversas.

5)
Conforme laudo técnico municipal e documentos fotográficos constantes nos autos, a ocupação do imóvel ocorreu apenas em 2008, quando se iniciou a execução das obras públicas na área dos autores.

6)
A confissão expressa do próprio Município na contestação corrobora que, em 1996, obras de canalização realizada em 1996 se deram em ponto distante do imóvel objeto da demanda, afastando, assim, qualquer presunção de ocupação pretérita.

7)
Considerando 2008 como termo inicial da ocupação, e o ajuizamento da ação em 2013, não se operou a prescrição decenal.

8)
A ocupação do imóvel sem procedimento de desapropriação configura desapropriação indireta, atraindo a responsabilidade do ente público ao pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro, nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF.

9)
O valor da indenização, conforme perícia judicial, foi fixado em R$ 80.428,85, correspondente à perda patrimonial de 94,80 m2 do imóvel.

10)
Os juros compensatórios deverão incidir a partir do apossamento (2008) à taxa de 6% ao ano, conforme o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e interpretação consolidada após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF.

11)
Os juros moratórios são devidos apenas se o pagamento do precatório não ocorrer no prazo constitucional, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e da importação do STJ.

12)
Os honorários advocatícios foram fixados em 3% sobre o valor da condenação, conforme o §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso provido para anular a sentença. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da ação de indenização por desapropriação indireta tem início com o apossamento administrativo efetivo do imóvel pelo Poder Público, e não com a edição de lei autorizativa.

2. A ausência de formalização do procedimento expropriatório e de pagamento de indenização caracteriza desapropriação indireta, ensejando a responsabilidade objetiva do ente público.

3. Os juros compensatórios incidem desde a data do apossamento à razão de 6% ao ano, e os juros moratórios apenas incidem se o precatório não por pagamento no prazo constitucional.

4. Os honorários advocatícios em desapropriação indireta deverão observar os percentuais previstos no §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; PCC, art. 1.013, §4º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B e 27, §1º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema Repetitivo nº 1019; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 13.11.2020; STF, ADI 2.332/DF, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 08.03.2010; STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001495-45.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCELINO QUARTO FILHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO SEM FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM 2008. PRAZO DECENAL NÃO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelos proprietários de imóveis contra o Município de Iúna, em razão do apossamento administrativo de área privada para implantação da Avenida Antônio Augusto de Oliveira, sem procedimento prévio expropriatório e sem o pagamento de justa e prévia indenização.

2)
A sentença recorrida reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória com base na suposta ocupação do imóvel em 1996, nos termos da Lei Municipal nº 1.449/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo inicial do prazo prescricional aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer os critérios de cálculo da indenização e dos juros compensatórios e moratórios devidos em razão do apossamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O prazo prescricional de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil somente se inicia com o apossamento administrativo efetivo, ou seja, a ocupação de fato do imóvel pelo Poder Público, e não com a simples edição de norma autorizativa ou a realização de obras em áreas diversas.

5)
Conforme laudo técnico municipal e documentos fotográficos constantes nos autos, a ocupação do imóvel ocorreu apenas em 2008, quando se iniciou a execução das obras públicas na área dos autores.

6)
A confissão expressa do próprio Município na contestação corrobora que, em 1996, obras de canalização realizada em 1996 se deram em ponto distante do imóvel objeto da demanda, afastando, assim, qualquer presunção de ocupação pretérita.

7)
Considerando 2008 como termo inicial da ocupação, e o ajuizamento da ação em 2013, não se operou a prescrição decenal.

8)
A ocupação do imóvel sem procedimento de desapropriação configura desapropriação indireta, atraindo a responsabilidade do ente público ao pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro, nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF.

9)
O valor da indenização, conforme perícia judicial, fixado em R$ 80.428,85, corresponde à perda patrimonial de 94,80 m2 do imóvel.

10)
Os juros compensatórios deverão incidir a partir do apossamento (2008) à taxa de 6% ao ano, conforme o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e interpretação consolidada após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF.

11)
Os juros moratórios são devidos apenas se o pagamento do precatório não ocorrer no prazo constitucional, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e da importação do STJ.

12)
Os honorários advocatícios foram fixados em 3% sobre o valor da condenação, conforme o §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso provido para anular a sentença. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da ação de indenização por desapropriação indireta tem início com o apossamento administrativo efetivo do imóvel pelo Poder Público, e não com a edição de lei autorizativa.

2. A ausência de formalização do procedimento expropriatório e de pagamento de indenização caracteriza desapropriação indireta, ensejando a responsabilidade objetiva do ente público.

3. Os juros compensatórios incidem desde a data do apossamento à razão de 6% ao ano, e os juros moratórios apenas incidem se o precatório não por pagamento no prazo constitucional.

4. Os honorários advocatícios em desapropriação indireta deverão observar os percentuais previstos no §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; PCC, art. 1.013, §4º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B e 27, §1º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema Repetitivo nº 1019; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 13.11.2020; STF, ADI 2.332/DF, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 08.03.2010; STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para anular a sentença, e, em conformidade com o §4° do art. 1.013 do CPC, julgar procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelos apelantes em face do Município de Iúna, sob a alegação de apossamento administrativo de área privada para implantação de avenida urbana, sem prévia formalização do procedimento expropriatório e sem o pagamento de justa e prévia indenização.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória, sob o fundamento de que o apossamento do imóvel teria ocorrido em 1996, com base na edição da Lei Municipal nº 1.449/96, que instituiu a Avenida Ferreira Vale, posteriormente rebatizada como Avenida Antônio Augusto de Oliveira.

Os recorrentes, contudo, sustentam que o apossamento administrativo não se concretizou em 1996, mas apenas em 2008, ano em que houve o início efetivo das obras públicas no imóvel, conforme demonstrado por laudo de avaliação revisado pelo próprio Município, fotografias que retratam o estágio das obras e, ainda, confissão expressa do ente público na contestação.

Pois bem. A análise do substrato fático probatório evidencia a necessidade de anulação da sentença.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1019:
“
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do C
ódigo
C
ivil
.
”

A interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com os dados do apossamento administrativo efetivo, ou seja, o momento em que o bem particular é de fato ocupado e afetado pelo poder público, sendo insuficiente, para esse fim, a mera edição de lei autorizativa ou a execução de obras em localidades específicas.

Ademais, no julgado paradigma da tese repetitiva
,
a Corte Superior destacou que a aplicação da prescrição decenal pressupõe o atendimento da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que, quando o novo código reduzir os prazos da lei anterior, somente se aplicar a suspensão da nova norma se, até 11 de janeiro de 2003, não haja transcorrido mais da metade do prazo da lei revogada.

No caso em exame, o substrato fático e probatório evidencia que a propriedade dos apelantes foi afetada por obras públicas apenas no ano de 2008, conforme demonstra o laudo técnico feito pelo Município, que atesta a inexistência de infraestrutura urbana implantada no local e informa que as obras de pavimentação e destruição ainda estavam em fase de execução.

As fotografias anexadas ao processo também demonstram, com clareza, que o terreno ainda se encontrava em fase inicial de intervenção, com ausência de pavimentação e execução incompleta das melhorias públicas, e a própria contestação do Município admite que as obras de canalização realizada em 1996 se deram em ponto distante do imóvel objeto da demanda, afastando, assim, qualquer presunção de ocupação pretérita.

Em outras palavras, não há qualquer evidência de que o apossamento tenha ocorrido antes de 2008, sendo, portanto, este o marco a ser considerado para fins de suspensão da prescrição, que somente se completaria em 2018 e, com a ação ajuizada em 2013, a prescrição não se consumou.

Dessa forma, ao contrário do que restou decidido na sentença, não se pode considerar 1996 como data do apossamento, pois não há prova material ou documental de ocupação efetiva naquele ano, tampouco se pode desprezar o conjunto probatório robusto que aponta para 2008 como o verdadeiro marco inicial da posse pública sobre o imóvel.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, considerando que a declaração da prescrição foi fundada em situações fáticas equivocadas, desconsiderando os documentos constantes nos autos e contrariando a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1019.

Considerando o que dispõe o §4° do art. 1.013 do CPC, passa-se ao exame da pretensão reparatória decorrente da desapropriação indireta.

Como se sabe, a desapropriação indireta consiste na ocupação irregular de bem imóvel particular pelo Poder Público, sem o devido processo legal expropriatório e sem o pagamento da indenização justa, prévia e em dinheiro, tratando-se< pois, de verdadeiro esbulho possessório praticado pelo Poder Público.

No caso, o apossamento administrativo é inconteste, pois, conforme salientado anteriormente, o Poder Público Municipal, em 2008, ocupara área de 94,80 m2 do imóvel dos autores recorrentes, situado na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, no centro de Iúna, para fins de implantação da Avenida Antônio Augusto de Oliveira, sem qualquer procedimento formal de desapropriação e sem o pagamento de indenização.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a prova pericial produzida concluiu que o valor do imóvel antes do apossamento era de R$ 264.702,53 e, após a perda parcial, R$ 184.273,68, resultando no arbitramento da indenização em R$ 80.428,85, correspondente ao valor de mercado da área adquirida.

Sobre esse montante, incidem juros compensatórios e moratórios.

Nos termos da Súmula 114 do STJ, os juros compensatórios, na desapropriação indireta
,
incidem
a partir da ocupação
, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

Em relação à taxa, vale relembrar que o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, aplicável às desapropriações indiretas, prevê que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até
seis por cento
ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.

Ocorre que, por ocasião do julgamento de medida cautelar na ADI n. 2.332, em 05.09.2001, o STF suspendeu a eficácia da expressão
“
de até seis por cento ao ano
”
, constante no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, e determinou a volta da taxa fixa para 12%.

O STJ, por meio da Súmula n. 408/STJ, seguiu a mesma orientação:
“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Nada obstante, em 2018, no julgamento definitivo da sobredita ADI 2332/DF, o STF decidiu pela
constitucional
do
percentual
fixo

de 6%
previsto no art. 15-A do DL 3.365/41, senão vejamos:

Decisão:
O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”
, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018

O STJ, diante desse novo entendimento,
cancelou a Súmula n. 408/STJ
e alterou a Tese n° 126, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, como espelha a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional. 6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional
.
7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantémse a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. 11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida. 12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria. 14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.". Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente."). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020

Desse modo,
o índice dos juros compensatórios é de
12% até 11/06/1997
, data anterior à vigência da MP 1577/97, ao passo que,
em relação ao período posterior – de 12/06/1997 (após a MP) até 17/05/2018 (decisão final da ADI) – como não houve, por parte do STF, modulação dos efeitos para manter o índice em 12%, bem como diante do cancelamento da
Súmula n. 408/STJ
,
devem ser fixados em 6% ao ano
.

Os juros moratórios, em razão do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, inserido pela Medida Provisória nº. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, são de 6% (seis por cento) ao ano e devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941), ou seja,
somente incidem após o trânsito em julgado e apenas se o precatório expedido não for pago no prazo
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.118.103/SP. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE. PET 12.344/DF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1º Grau, que, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Município de Contagem/MG, julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público, a fim de determinar o decote dos juros de mora sobre o cálculo do montante devido, e para que, no período de 10/1992 a 13/09/2001, incidam juros compensatórios, no percentual de 6% ao ano. A decisão justificou a exclusão dos juros moratórios do cálculo de liquidação, ao fundamento de que, "pela sentença exequenda, foi determinada a incidência de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", e que, "no presente caso, não há que se falar em incidência, por ora, de juros moratórios, considerando que se está na fase de liquidação da sentença, não tendo o precatório sequer sido expedido". O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a aplicação dos juros moratórios no cálculo, ao fundamento de que o título judicial transitado em julgado determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41".

III. O acórdão recorrido reconhece que o título judicial exequendo, transitado em julgado, determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, dispositivo que, por sua vez, dispõe que o pagamento, na desapropriação direta e indireta, seja efetuado de conformidade com o art. 100 da CF/88. Entretanto, interpretando equivocadamente o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, concluiu o acórdão recorrido que, "como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", pelo que determinou que os juros moratórios deveriam ser incluídos no cálculo do montante devido, mesmo antes da expedição do precatório.
IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).

V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que
os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018.
VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser provido o Recurso Especial. VII. Registre-se, ainda, que, embora a Súmula 70/STJ estabeleça que "os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", o entendimento firmado pelo STJ - ao apreciar a Pet 12.344/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/11/2020), julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente "às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34" - não afeta o presente julgamento, eis que a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 29/07/2016.
VIII. O cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, que, no caso em exame, previu a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, em consonância com o REsp repetitivo 1.118.103/SP e com o decidido na Pet 12.344/DF.
IX. Agravo em Recurso Especial conhecido, para dar provimento ao Especial, reformando o acórdão recorrido, a fim de determinar que os juros de mora, na forma do título judicial transitado em julgado, somente terão incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88. (AREsp n. 1.745.882/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021)

Logo, na hipótese, os juros compensatórios devem ser fixados à razão de 6% ao ano, a partir da ocupação (2008), e os juros moratórios apenas incidirão caso o pagamento não ocorra dentro do prazo constitucional após a expedição do precatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou
provimento para anular a sentença.

Contudo, em conformidade com o §4° do art. 1.013 do CPC, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Iúna ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta da área de 94,80 m2, no valor de R$ 80.428,85, com aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano, contados desde 2008, e juros moratórios nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, condicionados ao não pagamento no prazo legal do precatório.

Fixo os honorários sucumbenciais em 3% sobre o valor da
condenação
, conforme previsto no §1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.